Tribunal: TJPA
Processo: 0806498-44.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806498-44.2021.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCO ANDERSON DOS SANTOS DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CNH FALSIFICADA APRESENTADA À AUTORIDADE POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 304, c/c art. 297, caput, do Código Penal, por uso de Carteira Nacional de Habilitação falsificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o mero porte de documento falso caracteriza o crime do art. 304 do CP ou se é necessário que o documento tenha sido efetivamente utilizado perante os agentes públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime foram devidamente comprovadas pelo laudo pericial que atestou a falsificação do documento e pela confissão do réu, que admitiu ter utilizado o documento falso.

4. A tese defensiva de que o porte de documento falso não caracteriza o crime previsto no art. 304 do CP não prospera, pois foi comprovado que o réu apresentou o documento falsificado aos policiais no momento da abordagem.

5. O crime de uso de documento falso é de natureza formal, não exigindo resultado danoso, sendo suficiente a utilização do documento para o fim de induzir em erro a autoridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Configura o crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) a apresentação de CNH falsificada a agentes policiais no curso de uma abordagem, independentemente de ter sido solicitado ou não pela autoridade."

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar
provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

FRANCISCO ANDERSON DOS SANTOS DE JESUS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 16596792), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 304, c/c art. 297,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 16596750) que no dia 06 de maio de 2021, por volta das 21h45min, o apelante em epígrafe fez uso de Carteira Nacional de Habilitação Falsa, ao ser abordado por uma guarnição da Polícia Militar. Descreve que o réu transitava pela Passagem Damasco, às proximidades da Rodovia Augusto Montenegro, bairro Cabanagem, nesta Capital, e, ao ser abordado pela guarnição apesentou o documento falso aos agentes públicos, em nome de “Anderson Tiburtino da Silva”, no intuito de ocultar sua vida pregressa, porquanto havia Mandados de Prisão e de Recaptura expedidos em seu desfavor.

Informa a incoativa que, realizada Perícia de Autenticidade Documental, constatou-se que a CNH apresentada era falsificada, e foi submetida à alteração por subtração e acréscimo na fotografia e nos dados personalizados do titular impressos. Perante a autoridade policial, o réu confessou ter adquirido a CNH falsificada no Mercado do Ver-o-Peso, afirmando que o fez pois possuía passagem pela polícia.

Em
razões recursais
(ID 17054906), pleiteia a defesa a reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição do recorrente, sob a tese de insuficiência de provas acerca da apresentação do documento falso aos agentes policiais. Salienta que,
“se o documento é apreendido em poder do agente estatal em decorrência de revista pessoal não haverá crime, pois não houve apresentação do documento (uso), sendo, portanto, o mero porte do documentos fato atípico
”.

Assim, assevera que
“o mero porte do documentos configura fato atípico, pois o art. 304 do CP exige o uso (conduta comissiva), o que depende, para sua consumação na forma corrente, a utilização do documento”.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado, com o deferimento ao réu do benefício da justiça gratuita.

Em
contrarrazões
(ID 19534008), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja,
opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do esmero defensivo, para que seja mantida em seu interior teor a sentença guerreada.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Conduta atípica:

Pleiteia a defesa a reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição do recorrente, sob a tese de insuficiência de provas acerca da apresentação do documento falso aos agentes policiais. Salienta que,
“se o documento é apreendido em poder do agente estatal em decorrência de revista pessoal não haverá crime, pois não houve apresentação do documento (uso), sendo, portanto, o mero porte do documentos fato atípico
”.

Assim, assevera que
“o mero porte do documentos configura fato atípico, pois o art. 304 do CP exige o uso (conduta comissiva), o que depende, para sua consumação na forma corrente, a utilização do documento”.

Improcedente tal argumento.

Do exame acurado do bojo probatório, emerge, a toda evidência, certeza, tanto da materialidade, com autoria delitiva do delito irrogado, com destaque ao Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 16596640, pág. 21) e ao Laudo de Perícia de Autenticidade Documental n.º 2021.01.000083-DOC (ID 16596741), que assim atesta:

“(...) conclui que a Carteira Nacional de Habilitação Nº do Formulário 1964519967, Registro Nº 03968533666 DETRAN PA, em nome de Anderson Tiburtino da Silva (Anexo 1)
é produto de alteração documental por montagem, a qual é materialmente autêntica em relação ao suporte papel por apresentar as características de segurança exigidas por lei,
foi submetida à alteração documental por subtração e acréscimo na fotografia e nos dados personalizados do titular impressos,
se tratando de documento Falsificado
.//

- Para corroborar a tese de documento falsificado na leitura do Código QR - Code no verso da Carteira Nacional de Habilitação Nº do Formulário 1964519967, Registro Nº 03968533666 DETRAN PA, em nome de Anderson Tiburtino da Silva (Anexo 1) foi possível revelar os dados e a fotografia do verdadeiro titular da CNH (nome: Williames José Santos da Silva), (...).”

Relativamente à prova oral angariada, a testemunha
VAILTON PEREIRA PENHA,
Policial Militar que participou da diligência que culminou na prisão do apelante, em juízo, assim relata:

“Que realizava ronda ostensiva pela Rodovia Augusto Montenegro, quando avistou o denunciado guiando uma motocicleta, próximo a uma esquina; que neste instante, o abordou, pois havia comunicação de um Roubo e o veículo conduzido pelo acusado condizia com as características informadas; que no momento da abordagem, percebeu indícios de falsificação do documento apresentado e, ao realizar buscas no sistema, verificou que se tratava de uma CNH pertencente a outra pessoa; que diante dos fatos, deu voz de Prisão ao acusado e o conduziu à Delegacia para os procedimentos de praxe; que no instante da abordagem, o infrator apontou seu nome verdadeiro, constatando-se um Mandado de Prisão em seu desfavor.”

Em absoluta convergência, residem as declarações do Policial Militar
ANTÔNIO RICHARD BENTES LOPES,
o qual, em audiência judicial, declara:

“Que realizava patrulhamento pela área do corredor da Rodovia Augusto Montenegro, quando abordou o denunciado e
este apresentou uma CNH falsa
, que diante dos fatos, conduziu o infrator à Delegacia para os procedimentos de praxe.”

O recorrente
FRANCISCO ANDERSON DOS SANTOS DE JESUS
, ao exercer a sua autodefesa, confessa a autoria criminosa, ao assim aduzir:

“Que estava com a habilitação falsificada; que estava trabalhando como entregador de delivery e, quando foi fazer uma entrega na Augusto Montenegro, os Policiais realizaram a abordagem e notaram que o seu documento era falso; que saiu da Colônia Penal em 2019 e não voltou, estando foragido do Sistema Penal; que devido a isso e precisando trabalhar, falsificou o referido documento.”

Demonstrado, pois, que o réu utilizou-se de documento falso com o dolo de enganar, ludibriar, não há que se falar em absolvição por ausência de prova sobre o elemento subjetivo do tipo, porquanto se trata de crime instantâneo de efeitos permanentes e, portanto, o simples fato de fazer uso do documento falso já caracteriza o tipo penal descrito no artigo 304 do Código Penal.

Ressalte-se que a falsificação de documento público é crime formal, razão pela qual não exige resultado naturalístico, uma vez que o risco de dano à fé pública é presumido, bastando a simples contrafação ou modificação de documento público para a sua configuração.

No que pertine à
tese de atipicidade da conduta,
sob alegação de que não esclarecida a apresentação pelo réu do documento falso aos agentes policiais, é cediço que o simples porte de documento falso, de fato, não basta à caracterização do delito em testilha, sendo necessária sua utilização visando a atingir efeitos jurídico. Inobstante, a hipótese em apreço difere, porquanto evidenciado sobejamente que o réu, ao ser abordado em via pública, no intuito de omitir sua vida criminal pregressa, exibiu o documento aos agentes da lei.

Tal conclusão pode ser amplamente extraída tanto da prova administrativa, como daquela produzida em juízo. Cite-se o relato da testemunha
ANTÔNIO RICHARD BENTES LOPES,
o qual especifica que o acusado apresentou o documento de identificação falso. A prova, portanto, é sobejante no sentido de que o réu
exibiu
a CNH falsa, para omitir sua identificação aos agentes da lei.

Destaque-se que, dos relatos produzidos, não há qualquer menção à descoberta do documento apenas após revista pessoal, circunstância sequer apontada pelo recorrente em seu interrogatório. Lado outro, a apresentação do documento de identificação decorre da própria dinâmica rotineira da abordagem policial, que solicita a apresentação de tal documento aos condutores.

Registre-se que considera-se praticado o crime previsto no art. 304 do Código Penal se o agente apresentar o documento com ciência de sua falsidade, sendo irrelevante o fato de a exibição ter ocorrido somente em virtude de solicitação da autoridade policial.

Assim:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTODEFESA. ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o réu, parado por policiais militares, enquanto conduzia veículo automotor, apresentou Carteira Nacional de Habilitação falsa.

2. Incabível a pretendida absolvição, porquanto esta Corte Superior, na linha do Supremo Tribunal Federal, entende que tanto o uso de documento falso quanto a atribuição de falsa identidade, mesmo que destinados para o fim exclusivo de autodefesa, configuram crime.

3. A "efetiva utilização do documento objeto do falso afasta o enquadramento da conduta no tipo penal de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, que tem caráter subsidiário" (REsp 1.710.259/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 19/9/2018).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.248.031/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)”

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/10/2024